Tribunal: TJSP
Processo: 2219391-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão Colegiada desta Câmara – Inadmissibilidade do recurso, na medida em que o agravo interno cabe tão somente contra decisão monocrática –– Erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade – Precedente do C. STJ: "afigura-se absolutamente descabido, encerrando verdadeiro erro grosseiro, o manejo de agravo regimental em face de acórdão

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão Colegiada desta Câmara – Inadmissibilidade do recurso, na medida em que o agravo interno cabe tão somente contra decisão monocrática –– Erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade – Precedente do C. STJ: "afigura-se absolutamente descabido, encerrando verdadeiro erro grosseiro, o manejo de agravo regimental em face de acórdão prolatado por órgão colegiado. (AgRg no REsp n. 1168757/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02/09/2014)". – RECURSO NÃO CONHECIDO.